Tribunal: CARF
Processo: 13963.720496/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13963.720496/2012-47
ACÓRDÃO
2001-007.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO BALSINI (ESPÓLIO)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO ANUAL DE
RENDIMENTOS FORNECIDA PELA IMOBILIÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Uma vez comprovada a retenção do imposto, pode o contribuinte proceder
à sua compensação na declaração de ajuste anual, ainda que a fonte
pagadora não tenha procedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito(Presidente).

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720496/2012-47
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 107/112, lavrada em decorrência da revisão
da declaração de ajuste anual do exercício de 2011, ano-calendário de 2010, que
exige R$4.439,82 de imposto suplementar, R$3.329,86 de multa de ofício,
R$6.655,35 de IRPF (cód 0211), R$1.331,07 de multa de mora e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 109/110, foi
constatada omissão de rendimentos recebidos de Comercial de Tecidos e
Confecções Uthmann Ltda (R$4.691,52 c/compensação adicional de IRRF de
R$14,97), Nandi Malhas Ltda EPP (R$1.426,08), S/A Scherer (R$3.652,80) e Vefago
Contabilidade
S/C
Ltda
EPP
(R$6.374,40),
totalizando
R$16.144,80;
e
compensação indevida de IRRF relativo à Marlene Sehenen Garcia ME
(R$6.586,76) e Anacleto & Preis – Com. de Materiais Elétricos Ltda – ME
(R$83,56). Consta do relato que o contribuinte não teria atendido à intimação.
Cientificado em 12/06/2012 (fl. 113), o interessado apresentou tempestivamente,
em 11/07/2012, por meio de representante (procuração às fls. 76/78, a
impugnação de fls. 68/73, instruída com os documentos de fls. 74/105, onde
discorda da omissão de rendimentos autuados, eis que, refere-se às comissões
cobradas pelas administradoras Locativa Empreendimentos Imobiliários Ltda e
Imobiliária Stylo Ltda, o que está em plena consonância com a legislação
tributária, que foram informados no quadro de pagamentos e doações efetuadas
e estão em consonância com as declarações fornecidas pelas administradoras. Os
valores das comissões seriam relativos à Comercial de Tecidos e Confecções
Uthmann Ltda (R$4.691,52, S/A Scherer (R$3.652,80) e Nandi Malhas Ltda EPP
(R$4.671,84). Salienta que a empresa Nandi teria outra unidade locada, pela qual
recebeu R$3.528,00 de aluguéis e pago R$282,24 a título de comissão. O valor
recebido da Vefago Contabilidade S/C Ltda EPP, teria sido informado pela Locativa
como pago por Sergio Vefago, CPF 559.006.729-15.
Quanto à compensação indevida de IRRF alega que o valor declarado e o
informado em DIRF possuem o mesmo valor. Afirma ter havido equívoco quando
do preenchimento da DIRF referente aos aluguéis pagos por Marcia Luciani
Vitorino, uma vez que a mesma não é mais proprietária da PJ locatária. A atual
proprietária seria Marlete Sehenen Garcia ME, conforme documentos de lavra da
Imobiliária Locativa (anexos). O motivo da glosa referente à Marlete Sehenen
Garcia ME (R$6.586,76) seria ausência de comprovação de retenção e
recolhimento do IRRF, todavia os documentos de lavra das administradoras fazem
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720496/2012-47
3
prova do correto procedimento adotado. Salienta que a falta de recolhimento do
IRRF não é de sua responsabilidade.
Os rendimentos informados em DIRF por Anacleto & Preis está incorreto, tendo
em vista que a informação fornecida pela Locativa aponta rendimentos de
R$22.660,00, comissão de R$2.266,00 e IRRF de R$1.071,44.
A DRF/Florianópolis, com fulcro no art. 6o A, I a IV, §§ 1o e 2o da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, dispositivos acrescentados pela
Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, procedeu à revisão
de ofício por meio do Despacho Decisório às fls. 117/119, que concluiu pela
manutenção da exigência, do qual o contribuinte foi cientificado, em 16/06/2016
(fl. 126), tendo apresentado em 13/07/2016, por meio de representante
(procuração à fl. 136), a manifestação de inconformidade de fls. 137/146,
instruída com os documentos de fls. 147/267, onde diz estar acostando todos os
documentos que entende necessários à prova das suas alegações, os quais
demonstram com clareza a inexistência de valores devidos a titulo de imposto
suplementar. Em relação à omissão de rendimentos e a compensação indevida de
IRRF reitera as razões da impugnação. Quanto à alegada ausência de
comprovação de retenção e recolhimento de IRRF referente aos aluguéis pagos
por Marlete Sehenen Garcia ME, discorda do entendimento da autoridade
revisora. Salienta que apesar de ter solicitado junto a locatária o fornecimento das
guias comprobatórias da efetiva retenção e recolhimento do imposto, a mesma
teria se recusado a fornecê-los, não lhe restando alternativa senão juntar os
documentos que possui. Estaria acostando, ainda, os recibos de pagamento de
aluguéis, autenticados mecanicamente, que corroboram a prova já produzida
acerca da correta retenção do imposto.
A DRJ decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à impugnação, no seguinte sentido:
Em relação à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Comercial de
Tecidos e Confecções Uthmann Ltda (R$4.691,52), Nandi Malhas Ltda EPP
(R$1.426,08), S/A Scherer (R$3.652,80) apurados conforme DIRF, verifica-se
assistir razão ao contribuinte, pois, consoante DIMOB apresentada pela
administradora de Imóveis Stylo (CNPJ 83.466.615/0001-35) às fls 278/212, tais
omissões referem-se as comissões pagas à administradora, devendo-se, portanto,
cancelar as referidas omissões.
Quanto à omissão referente a Vefago Contabilidade S/C Ltda EPP (R$6.374,40),
verifica-se que a DIRF que serviu de base para a apuração da omissão autuada foi
retificada, não mais constando dos sistemas internos da Receita Federal,
conforme fls. 284. O Contrato de Locação, às fls. 223/226, tem como locatário a
pessoa física de Sergio Vefago. Os rendimentos informados em DIMOB em nome
da pessoa física de Sérgio Vefago, CPF 559.066.729-15, no valor de R$6.374,40 (fl.
281), foram devidamente declarados no quadro referente aos rendimentos de
pessoas físicas fls. 272, assim, cabe cancelar a omissão correspondente.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720496/2012-47
4
Quanto à compensação indevida de IRRF, o art. 87 do RIR/1999 (Decreto no 3.000,
de 1999), com destaque ao seu § 2o, com matriz legal no art. 55 da Lei no 7.450,
de 1985, estabelecendo as normas aplicáveis à apuração do imposto na
declaração de ajuste anual (art. 86), estipula:
“APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO
Art. 86. O imposto devido na declaração de rendimentos será calculado mediante
utilização das seguintes tabelas:
(...)
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§
1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (Grifou-se).
No que concerne à compensação indevida de IRRF relativo à Marlete Sehenen
Garcia ME (R$6.586,76), não foi acostado aos autos comprovantes(s) de retenção
emitido em nome do contribuinte pela fonte pagadora. Note-se que os
comprovantes de rendimentos, às fls. 243/244, bem assim, os demonstrativos às
fls. 247/250 e os recibos às fls. 255/259 por não se tratarem de documentos
emitidos pela fonte pagadora (Marlete Sehenen Garcia ME), eis que, fornecidos
pela administradora LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, não são
hábeis à comprovação de retenção de imposto para fins de compensação na
declaração de ajuste anual.
Também não há nos autos qualquer comprovação do alegado equívoco quando
do preenchimento da DIRF referente aos aluguéis pagos por Marcia Luciani
Vitorino, em razão de a mesma não ser mais proprietária da PJ locatária.
Consoante extrato da DIRF à fl. 284 não se constata qualquer registro de
eventuais valores pagos pela mesma. Nesse contexto, é de se manter a glosa
correspondente.
Da mesma forma, em relação a empresa Anacleto & Preis – Com. de Materiais
Elétricos Ltda – ME, o interessado não acostou aos comprovantes(s) de retenção
emitido em nome do contribuinte pela fonte pagadora. Os documentos acostados
aos autos são todos de emissão da administradora do imóvel (Locativa
Empreendimentos Imobiliários) e, assim, não hábeis às comprovações
pretendidas.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720496/2012-47
5
A compensação indevida do IRRF (R$83,56) foi apurada mediante informações
prestadas na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF pela fonte
pagadora, à fl. 283, que informou a percepção de R$19.690,00 de rendimentos de
aluguéis, com retenção R$987,88.
Saliente-se que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão
das declarações de ajuste por essas apresentadas.
As informações são prestadas pelas fontes pagadoras que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade e se responsabilizarem pelo recolhimento do imposto declarado como
retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte
provar o contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus
argumentos conforme preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
O contribuinte não apresentou qualquer declaração firmada pela fonte pagadora
ou tentou a retificação das informações prestadas em DIRF que entende serem
incorretas, assim, não há, pois, como restabelecer a compensação correspondente.
Isso posto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
cancelando a exigência de R$4.439,82 de imposto e respectivos consectários
legais, mantendo R$6.655,35 de IRPF (cód 0211), R$1.331,07 de multa de mora e
encargos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que os documentos fornecidos pela imobiliária denominados “Rendimentos Referentes à Aluguéis
no ano de 2.010” e os “Recibos de Pagamento do Proprietário” fazem prova da informação
prestada em sua Declaração de Ajuste Anual.
É o relatório.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720496/2012-47
6
VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Mérito
O contribuinte, ora Recorrente, alega que foi retido o imposto sobre a renda
relativo aos aluguéis por ele recebidos no ano calendário de 2010. Juntou aos autos documentos
fornecidos pela imobiliária LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. denominados
“Rendimentos Referentes à Aluguéis no ano de 2.010” e os “Recibos de Pagamento do
Proprietário” nos quais constam os valores recebidos, descontados o imposto de renda
supostamente retido e recolhido pela locatária empresa Marlete Sehenen Garcia ME, bem como a
comissão devida à própria imobiliária que administra as locações. Alega que utilizou exatamente
tais valores para prestar informações em sua Declaração de Ajuste Anual.
Contudo, apesar de ter solicitado, não recebeu da locatária a DIRF, nem os DARFs,
razão pela qual deixou de apresentar tais documentos no âmbito do presente processo
administrativo.
No caso em questão, apesar de não ter sido apresentada a DIRF e os DARFs do
efetivo recolhimento do imposto de renda, foram apresentados pelo Recorrente documentos
emitidos pela administradora do imóvel que, de forma pormenorizada, indica os valores mensais
correspondentes ao aluguel, comissão, imposto de renda retido e, por fim, valor líquido recebido
pelo locador.
Assim, entendo que o Recorrente comprovou mediante outros meios de prova que
o imposto de renda sobre os aluguéis recebidos por ele foi efetivamente retido, não podendo ser
penalizado pelo fato de que a empresa locatária não cumpriu corretamente com as suas
obrigações tributárias, sejam principais ou acessórias. Nesse sentido são alguns julgados deste
Conselho:
“(...) Assim, em que pese ser o recorrente o locador proprietário do imóvel, certo é
que cabia à Prodomo Administradora de Imóveis S.A o recebimento do valor
pactuado, o que demonstra ser plausível a inexistência de documentação emitida
pela fonte pagadora (Pop Man Ind. de Confecções Ltda.) em favor do recorrente.
Entretanto, como já narrado, foi acostada a “Declaração de Rendimentos Anual em
Reais”, emitida pela administradora do imóvel, que, de forma pormenorizada, indica
os valores mensais correspondentes ao aluguel, taxa de administração, IRRF,
condomínio, seguro, IPTU e aluguel líquido – cf. fls. 11 e 29. Portanto, malgrado
inexista DIRF da fonte pagadora, a comprovação da retenção do imposto de renda
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720496/2012-47
7
pode ser feita mediante outros meios de prova.” (Acórdão no 2202004.923 -2a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 18 de janeiro de 2019)

“(...) De acordo com o artigo acima transcrito, a dedução do imposto sobre a renda
retido pela fonte pagadora poderá ser realizada se o contribuinte tiver comprovante
emitido pela fonte, em seu nome. Conforme se verifica pela documentação trazida
aos autos, desde a impugnação o contribuinte juntou o comprovante de
rendimentos pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (fls. 10). Sendo
assim, o fato da fonte pagadora, eventualmente, não ter feito o recolhimento dos
valores retido ou não ter apresentado DIRF relativa às mencionadas retenções não
pode ser causa de indeferimento das deduções pretendidas” (Acórdão no
2202004.509 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 06 de junho de 2018).

“(...) O argumento utilizado pela DRJ para não acatar as deduções dos valores de
IRRF acima foi de que os documentos emitidos pela fonte pagadora divergem do
valor do imposto informado pela contribuinte como retido pelas fontes pagadoras, e
não foram anexados documentos que comprovassem o efetivo recebimento pela
contribuinte dos valores de aluguéis constantes nos recibos acostados já com o
desconto do imposto retido na fonte. A Contribuinte não pode ser penalizada pelo
fato de as empresas locatárias não terem cumprido corretamente com as suas
obrigações tributárias, seja principais ou acessórias. Entendo que a decisão da DRJ
não está correta, pois se observa que a Contribuinte trouxe documentos que
comprovam as suas alegações, relativas às locações de sua propriedade, tendo
apresentado contrato de locação com as fontes pagadoras, além de ter declarado
em sua Declaração de Ajuste Anual as correspondentes receitas de aluguéis. A
Contribuinte também apresentou os recibos dos recebimentos dos aluguéis das
empresas locatárias, referentes ao anocalendário de 2005. Às fls. 28/33 encontram-
se os recibos relativos aos recebimentos da empresa Iron Muscle Academia Ltda.,
onde se pode constatar a retenção na fonte do IRRF. Os recibos referentes aos
recebimentos da empresa Golden Gol encontramse às fls. 35/40 e os da empresa
Patridany estão às fls. 62/67, os quais demonstram os valores retidos de imposto de
renda” (Acórdão no 2202003.515 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 17
de agosto de 2016).
Com relação aos aluguéis pagos por Anacleto & Preis – Com. de Materiais Elétricos
Ltda – ME, o Recorrente compensou os valores indicados no documento “Rendimentos Referentes
à Aluguéis no ano de 2.010” emitido pela LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Se a
locatária recolheu imposto de renda diferente daquele informado pela imobiliária, deve retificar
sua DIRF e pagar a diferença, já que os valores indicados no documento “Rendimentos Referentes
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.123 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720496/2012-47
8
à Aluguéis no ano de 2.010” foram de fato retidos do Recorrente com base nos aluguéis por ele
recebidos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 315
DF CARF MF
Original